Tribunal: TJMT
Processo: 1012114-97.2023.8.11.0055
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012114-97.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDILSO DA SILVA - CPF: 570.744.101-87 (APELANTE), WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 855.822.129-49 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO MINARI - CPF: 004.402.001-56 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO MANHONI JUNIOR - CPF: 040.739.351-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1012114-97.2023.8.11.0055

APELANTE: EDILSO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE DE ARMA DE FOGO – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 14 da Lei nº 10.826/03 – REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA – PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – POSSIBILIDADE – CULPABILIDADE – MOTIVAÇÃO INIDÔNEA –

PENA-BASE REDIMENSIONADA –
PENA INFERIOR A QUATRO ANOS – REINCIDÊNCIA – REGIME SEMIABERTO MANTIDO –
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE

LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL –
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

A nova prática criminosa durante cumprimento de pena imposta anteriormente justifica a maior reprovabilidade da conduta a negativar a culpabilidade. Todavia, ao contrário do que foi exposto na sentença, o apelante não havia iniciado o cumprimento da pena quando foi preso em flagrante pelo delito em apreço, razão pela qual se afasta a valoração negativa da culpabilidade.

Ainda que a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos, a reincidência justifica o estabelecimento do regime semiaberto para o cumprimento de pena.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não é recomendável nem suficiente para a prevenção e repressão do delito, ao contrário, pode, se deferida, servir de incentivo à reiteração delitiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1012114-97.2023.8.11.0055

APELANTE: EDILSO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Edilso da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da ação penal n.
1012114-97.2023.8.11.0055,

julgou
procedente a denúncia, para condená-lo a 2
(dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa,
como incurso nas sanções do art.
14 da Lei nº 10.826/03.

Nas razões recursais, ID. 195308726, insurgiu-se em relação à dosimetria da pena. Alegou ausência de fundamentação idônea para fixar a pena-base acima do mínimo legal. R
equereu a readequação da pena-base para o mínimo legal e a substituição da pena restritiva de liberdade por restritivas de direitos.

Em contrarrazões, ID. 195308729, o Ministério Público postulou pela
reforma da sentença condenatória, para considerar a culpabilidade neutra, redimensionando a pena-base do réu.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo parcial provimento do recurso, apenas para que seja readequada a pena-base, ID. 198596680.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1012114-97.2023.8.11.0055

APELANTE: EDILSO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

O recurso visa, em síntese, ao afastamento da negativação da culpabilidade e à substituição da pena restritiva de liberdade por restritivas de direitos.

Pois bem, a pena-base do apelante foi estabelecida em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, com a seguinte fundamentação:

“A
culpabilidade

do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi acentuada, visto que praticou o delito em questão enquanto cumpria pena imposta no executivo de pena tombado sob o nº 2000429-76.2023.811.0055, em trâmite no Juízo da 1ª Vara Criminal.

Acerca da matéria, impende consignar o julgado proferido pelo Sodalício Mato-grossense:

‘RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO – RECURSO DA DEFESA – DOSIMETRIA – REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE –
CULPABILIDADE DO DELITO DEVIDAMENTE NEGATIVADA – PRÁTICA DO DELITO DURANTE CUMPRIMENTO DE CONDENAÇÃO ANTERIOR, COM UTILIZAÇÃO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO (STJ, HC 486.095/MS)
– READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – PROCEDÊNCIA – ERRO MATERIAL NA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO – COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – INVIABILIDADE – CONFISSÃO NÃO UTILIZADA NA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR – DO NÃO CONHECIMENTO DA AGRAVANTE POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – FOLHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS É DOCUMENTO HÁBIL E SUFICIENTE A COMPROVAR REINCIDÊNCIA – SÚMULA 636/STJ – DO NÃO RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA EM FACE DA FUNDAMENTAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE – INSUBSISTÊNCIA –
PRÁTICA DE NOVO CRIME NO CURSO DA EXECUÇÃO JUSTIFICA O RECRUSDECIMENTO DA PENA-BASE
– MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Entendo que a culpabilidade deve ser conservada, tendo em vista que, a prática do delito durante cumprimento de condenação anterior, com utilização de tornozeleira eletrônica, também autoriza a majoração da pena-base. Assim, além de existir idônea fundamentação para a negativação de referidas circunstâncias judiciais, a lei confere ao julgador certo grau de discricionariedade na análise delas, sendo assim, o que deve ser avaliado é se a fundamentação exposta é proporcional e autoriza a fixação da pena-base.
Em relação ao acréscimo da circunstância reconhecida, razão assiste ao recorrente, pois constata-se o erro material pois a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo), a pena-base fica em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses. No caso dos autos, na segunda fase, o Sentenciante entendeu estarem ausentes atenuantes e presente a agravante da reincidência e, muito embora o acusado tenha apresentado uma nova versão para os fatos, essa confissão parcial não foi utilizada para a formação do convencimento do Magistrado, o qual se valeu de outros meios de prova. E, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, tribunal responsável pela uniformização da interpretação da legislação infraconstitucional, a questão é pacífica, tendo sido, inclusive, recentemente sumulada, senão vejamos: Súmula n. 636/STJ: "A folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência’.
‘(...)1. A prática de novo crime, no curso da execução penal, justifica o recrudescimento da pena-base, pois o réu, além de infringir a ordem jurídica vigente, descumpriu as regras atinentes ao cumprimento da pena, demonstrando fazer pouco caso da justiça e da lei, o que justifica a análise desfavorável da culpabilidade, em face da maior reprovabilidade da conduta.
2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1263719, 00027833020188070012, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no PJe: 25/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em vista da reincidência do apelante, mantenho o regime inicial para cumprimento de pena o fechado com base no art. 33, §2º, ‘b’. (TJMT, N.U 0017970-06.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 27/09/2021)”

Seus
antecedentes

não são bons, todavia, serão analisados na segunda fase dosimétrica.

Não há elementos nos autos para se aferir sua
conduta social
.

Não há elementos para descortinar acerca de sua
personalidade
.

Os
motivos
são próprios do crime.

As
circunstâncias
são próprias do tipo penal em questão.

As
consequências
são normais à espécie do delito mencionado.

Não há como se aferir o
comportamento da vítima,
pois esta é a própria sociedade.

Levando em conta essas circunstâncias judiciais parcialmente desfavoráveis, notadamente diante da culpabilidade, hei por bem fixar a PENA-BASE acima do mínimo legal, aplicando-se a fração de um sexto (1/6), atingindo, por consequência, o quantum de
DOIS (02) anos e QUATRO (04) meses de reclusão.
”
(
sic
)

Pois bem, a culpabilidade é a maior ou menor
reprovabilidade da conduta do agente.

A nova prática criminosa durante cumprimento de pena imposta anteriormente justifica a maior reprovabilidade da conduta a negativar a culpabilidade.

Todavia, como bem consignou a Procuradoria-Geral de Justiça, ao contrário do que foi exposto na sentença, o apelante ainda não havia iniciado o cumprimento da pena quando foi preso em flagrante pelo delito em apreço.

Importante destacar as contrarrazões do membro do Ministério Público:

“Neste viés, denota-se que a Magistrada de piso valorou negativamente a culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena sob a fundamento de que o apelante praticou o crime durante o cumprimento de pena, haja vista o apelante ostentar o executivo de pena registrado no SEEU sob o nº. 2000429- 76.2023.8.11.0055, em trâmite no Juízo da 01ª Vara Criminal desta Comarca.

Ocorre que, o apelante, na ocasião da prática do crime de porte de arma de fogo, não havia dado início ao cumprimento da sua reprimenda, porquanto somente foi preso em decorrência do mandado de prisão expedido pelo Juízo de Execução para que ele iniciasse o cumprimento da pena e, no momento do cumprimento do aludido mandado, o apelante portava uma arma de fogo e munições, praticando fato criminoso que lhe fora imputado e condenado nestes autos.

Assim, conclui-se que o motivo para valorar negativamente a culpabilidade, ante a existência de executivo de pena e a prática de crime durante o cumprimento da reprimenda, não se coaduna com a realidade fática, razão pela qual a sentença merece ser reparada.”
(
sic
, ID. 195308729)

Desse modo, afasta-se a valoração negativa atinente à culpabilidade, para redimensionar a pena-base ao mínimo legal, consistente em 2 (dois) anos de reclusão.

Na 2ª fase, foi reconhecida, na sentença, a atenuante da confissão espontânea e a reincidência, tendo sido efetuada a compensação integral, de modo que se transforma a pena-base em provisória.

Na 3ª fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, transformo a pena provisória em definitiva, consistente em 2 (dois) anos de reclusão.

Mantém-se a pena de 12 (doze) dias-multa.

Conserva-se o regime inicial semiaberto, face à reincidência do apelante.

Por derradeiro, conforme normatiza o art. 44, inc. II, do CP:
As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando o réu não for reincidente em crime doloso.

Como se vê, no presente caso, o apelante, à época do crime apurado neste feito, era reincidente em crime doloso (art. 214 do CP).

Desse modo, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos encontra óbice legal no art. 44, inc. II, do CP e, embora a reincidência não seja específica, não se mostra socialmente recomendável, porquanto o delito ora imputado é o porte de arma de fogo municiada e o crime anterior foi o de
“Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a praticar ou permitir que com ele se pratique ato libidinoso diverso da conjunção carnal.”

Assim, a medida não é recomendável tão pouco suficiente para a prevenção e repressão do delito, ao contrário, pode, se deferida, servir de incentivo à reiteração delitiva.

À vista do exposto e, em consonância ao parecer ministerial, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para reduzir a pena-base, redimensionando a pena de
Edilso da Silva
para 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024